Tribunal: TJDFT
Processo: 0705261-72.2020.8.07.0020
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. CULPA RECÍPROCA DAS PARTES. RESCISÃO CONTRATUAL. CABIMENTO. RESTITUIÇÃO DO ESTADO ANTERIOR. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. CLÁUSULAS PENAIS. AFASTADAS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Diante do inadimplemento contratual por culpa recíproca das partes, é cabível a rescisão do contrato a pedido dos autores, com a restituição do estado anterior e devolução integral do valor pago pelo promitente comprador, afastando-se as cláusulas penais para ambos os transatores.
2. Recursos desprovidos.